Tribunal: TJDFT
Processo: 0742783-09.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742783-09.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) D E S P A C H O Em atenção ao Recurso Adesivo interposto nos autos, intime-se a parte ré, no prazo legal, a apresentar contrarrazões, a fim de evitar futura alegação de nulidade. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator